Tribunal: TJPA
Processo: 0808819-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808819-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUTH PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

DA ANÁLISE DOS AUTOS, NÃO SE VISLUMBRA O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE, EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DA FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA APRESENTADA.
IN CASU
, NO DECRETO PRISIONAL, A AUTORIDADE COATORA DISCORREU SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, UMA VEZ QUE OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS DA MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO REVELARAM INTENSA PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE NA PRÁTICA DA ATIVIDADE CRIMINOSA, A SABER, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, NA MEDIDA EM QUE A MESMA ATUARIA ATIVAMENTE NA COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI/PA, EM PARCERIA COM OUTROS ACUSADOS, COMO “GAMARRA” E “TOCO”, SENDO IDENTIFICADA COMO GRANDE FORNECEDORA DO COMERCIO LOCAL.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
IN CASU
, A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DA PACIENTE ENCONTRA-SE ALICERÇADA NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALÉM DO RISCO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MOSTRANDO-SE NECESSÁRIA A CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO À ORA PACIENTE.

4.

DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19
.
NÃO ACOLHIMENTO.
A RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ NÃO TRATA DE ATO APTO A AUTORIZAR, INDISTINTAMENTE, A LIBERTAÇÃO, EM MASSA, DE PRESOS PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS,
NÃO É POSSÍVEL A LIBERAÇÃO DE PRESOS DE FORMA COLETIVA, APENAS PELA ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE, SEM, CONTUDO, A COMPROVAÇÃO PELO EVENTUAL BENEFICIÁRIO ACERCA DA: A) SUA INEQUÍVOCA ADEQUAÇÃO NO CHAMADO GRUPO DE VULNERÁVEIS DO COVID19; B) A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA; E C) RISCO REAL DE QUE O ESTABELECIMENTO EM QUE SE ENCONTRA, E QUE O SEGREGA DO CONVÍVIO SOCIAL, CAUSA MAIS RISCO DO QUE O AMBIENTE EM QUE A SOCIEDADE ESTÁ INSERIDA, INOCORRENTE NA ESPÉCIE. NO PRESENTE CASO, NÃO HÁ NENHUM DOCUMENTO, QUE COMPROVE QUE, A PACIENTE ESTEJA ACOMETIDA DE QUALQUER DOENÇA GRAVE OU FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO, APONTADO PELA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ.
CORONAVÍRUS NÃO É HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e nove do mês de setembro à primeiro de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 02 de outubro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RUTH PEREIRA CORREA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001601-13.2020.8.14.0022, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese que a paciente se encontra recolhida preventivamente desde o dia 10/07/2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Prossegue relatando que o inquérito foi prorrogado por mais 30 dias, contudo, não existem motivos idôneos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente, sendo, no caso em questão, plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como traz à tona o que dispõe o art. 4º, I, c, da Recomendação nº 62 do CNJ, que trata de delito cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, como meio de fundamentar sua alegação. Por fim, informa que a paciente é portadora de predicados subjetivos favoráveis para aguardar a persecução penal em liberdade.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser revogada a prisão preventiva da paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus.

Deneguei
a liminar à fl. 46, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

53/54
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigação NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de RUTH PEREIRA CORREA e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

- Narra a autoridade policial que RUTH PEREIRA CORREA, ora paciente, estaria participando ativamente e de forma bastante habitual, no comércio ilegal de entorpecentes neste município de Igarapé-Miri, em associação com outros representados, sendo identificada como grande fornecedora de drogas que abastece o comércio local.

- No dia 04.07.2020 foi decretada a prisão preventiva de RUTH PEREIRA CORREA, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública.

- Em 17.08.2020 foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva, apresentado em favor do indiciado RUTH PEREIRA CORREA, uma vez que subsistem os motivos da decretação de sua prisão preventiva, haja vista a necessidade de manter a garantia da Ordem Pública.

- Por fim, informo que os autos se encontram com a autoridade policial, para fins de conclusão do inquérito policial, de acordo com os prazos previstos na Lei nº 11.343/06.

Nesta
Superior Instância
(fls. 251/259), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva da paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de constrangimento ilegal à liberdade da paciente, em razão da ausência de motivos idôneos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente, sendo, no caso em questão, plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como traz à tona o que dispõe o art. 4º, I, c, da Recomendação nº 62 do CNJ, que trata de delito cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, como meio de fundamentar sua alegação.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou sua prisão preventiva (03/07/2020):

“(...)
Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022 , referente a quebra de sigilo telefônico– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento. As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785- 45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

[...]

Em relação ao suspeito RUTH PEREIRA CORREA vulgo “RUTE”, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comercialização ilegal de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, em parceria com outros investigados, como “Gamarra” e “Toco”, sendo identificada como grande fornecedora do comercio local, conforme se observa das transcrições de fls. 109/114.

[...]

Ressalte-se que os autos revelam ainda indícios de participação dos representados no crime de financiamento para o tráfico, na medida que para realizarem a comercialização de drogas no município, teriam quem pagar religiosamente mensalidade para facção criminosa, a fim de fortalecer a Narcotraficância da região e o grupo criminoso.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis). Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos representados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual deve ser decretada sua custódia cautelar
.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva da ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 29/11/2018, SENDO CUMPRIDA EM 25/09/2019, PACIENTE FORAGIDOS DESDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de associação para o tráfico de drogas praticado pelo coacto. A prisão preventiva foi decretada em 29/11/2018, sendo cumprida no dia 25/09/2019, pois o paciente encontrava-se foragidos desde a decretação da custódia extrema; 2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 4. Ordem denegada. Decisão unânime.”
(TJE/PA. 2598220, 2598220, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 19/12/2019).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No decreto prisional, a autoridade coatora discorreu sobre a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico (ID 3620609 – Págs. 1/47 e ID 3620610 1/123) revelaram intensa participação da paciente na prática da atividade criminosa, a saber, tráfico e associação para o tráfico, na medida em que a mesma atuaria ativamente na comercialização ilegal de drogas no município de Igarapé-Miri, em parceria com outros acusados, como “Gamarra” e “Toco”, sendo identificada como grande fornecedora do comercio local.

Não obstante, o juízo impetrado ressaltou, ainda, que os autos revelaram indícios de participação da paciente e dos demais acusados no crime de financiamento para o tráfico, sendo que, para realizarem a comercialização de drogas no município, teriam que pagar religiosamente mensalidade para facção criminosa, a fim de fortalecer a narcotraficância da região e o grupo criminoso, configurando, assim, o
fumus commissi delicti
.

Em relação ao
periculum in libertatis
, a autoridade inquinada coatora destacou que a segregação cautelar da paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, pois, caso permaneça em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa, visto que as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que a paciente e os demais acusados integram uma rede bem estruturada, atuando de forma organizada e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente. Ademais, dentre essas substâncias entorpecentes, constata-se a comercialização de “maconha”, “cocaína” e “oxi”, substâncias de alta nocividade, que causam efeitos extremamente deletérios, tendo a paciente e os demais acusados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual deve ser decretada sua custódia cautelar.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que a ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais da paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

In casu
, a manutenção da prisão da paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado à ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos, como bem demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

4. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.

Insta frisar que, a despeito dos argumentos levantados pela combativa defesa, o pedido relativo à flexibilização da custódia da paciente diante da emergência sanitária consistente na epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19)
não
deve ser acolhido.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Verifica-se que a paciente não faz jus à concessão da aludida benesse, tendo em vista que o juízo impetrado decretou a cautelar preventiva considerando o elevado risco de reiteração delitiva ao mercado do tráfico de entorpecentes em Igarapé-Miri/PA, sendo que a mesma possuía relevante papel dentro da associação. Desse modo, restando configurada a possibilidade de reiteração delitiva, a restrição de liberdade é medida correta para resguardar a sociedade de maiores danos, pois a conduta da paciente demonstra que há grande risco de voltar a delinquir, tomando por base as informações obtidas por meio das investigações criminais.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta das condutas.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que a paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo Coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo Coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ: “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
”.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020,
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é habeas corpus.

No mesmo sentindo, destaco jurisprudências acerca do assunto:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PACIENTE QUE NÃO COMPÕE GRUPO DE RISCO.IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
. I.
Inexiste constrangimento ilegal neste particular, porquanto o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da ação delituosa, o que demonstra com clareza solar a necessidade da custódia do paciente, e, por corolário, obsta a sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas
. II. Não obstante as orientações contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias.
III. Na espécie, mostra-se inviável a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a prática de tentativa de homicídio qualificado (crime com violência) e as condições pessoais desfavoráveis (antecedentes).
Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus. (...)
Com o parecer, ordem denegada.
(TJ-MS - HC: 1403980-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicação: 28/04/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 02/10/2020